Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM CINCO ANOS. INVIABILIDADE. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento Lei n. 14.181/21 que incluiu a matéria no Código de Defesa do Consumidor.1.1. Hipótese em que, como destacado em sentença, verificada a “(...) impossibilidade de pagamento no prazo máximo da lei, uma vez que a quitação da dívida atual (R$ 190.934,24) em parcelas de R$ 2.200,00 se daria somente em mais de 86 meses, em contraponto, portanto, ao prazo máximo legal que é de 60 meses.” 1.2. Nos termos art. 104-B, § 4o do CDC, "O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,5 (cinco) anos". 1.3. E “(.) Evidenciada a impossibilidade de imposição de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas remanescentes no prazo máximo de 5 (cinco) anos, não há justificativa para a instauração do processo de superendividamento, porquanto, nessas condições, o procedimento estará fadado ao insucesso.(..)” (TJDF 07294281120238070001 1921289, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024).
2. Insubsistentes alegações do autor/apelante sobre a “Necessidade de Manutenção da Liminar” pela qual concedida a suspensão de descontos em conta corrente. Cediço que “A eficácia das medidas liminares as quais são fruto de juízo de mera verossimilhança e dotadas de natureza temporária esgota-se com a superveniência de sentença cuja cognição exauriente venha a dar tratamento definitivo à controvérsia. Precedentes do STJ.” (REsp 1179115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 12/11/2010), hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.